Tribunal: TJES
Processo: 5003386-80.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003386-80.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIEL CORREIA DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas Corpus com pedido liminar impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos do processo nº 0000501-45.2025.8.08.0012, em razão da suposta prática dos crimes previstos no art. 33 c/c art. 40, incisos IV e VI, da Lei nº 11.343/06, e no art. 2º, § 4º, inciso I, da Lei nº 12.850/13. A defesa sustenta que o paciente possui condições pessoais favoráveis, que, se condenado, faria jus à minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, e que seriam cabíveis medidas cautelares diversas da prisão. Requer a concessão de liberdade provisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há três questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva foi fundamentada em elementos concretos e idôneos à luz do art. 312 do CPP; (ii) analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas; (iii) avaliar se as condições pessoais do paciente são suficientes para justificar a revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A prisão preventiva está adequadamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, diante da apreensão de significativa quantidade de drogas (mais de 8 mil pinos de cocaína, quase 3 kg da mesma substância, além de maconha e crack), armas de fogo de grosso calibre e elevado valor em dinheiro, o que demonstra a gravidade concreta da conduta.

4- Os autos revelam fortes indícios de que o paciente integra organização criminosa armada, com divisão de tarefas e uso de adolescentes na atividade ilícita, o que, nos termos do art. 2º, § 4º, inciso I, da Lei nº 12.850/13, agrava a conduta e reforça a necessidade de segregação cautelar.

5- A jurisprudência do STJ entende como idônea a fundamentação baseada na gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade de droga e armamento apreendidos, sendo legítima a decretação da prisão para resguardar a ordem pública (STJ, RHC 166.263/GO, rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma; AgRg no RHC 205.983/MG, rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma).

6- A existência de condições pessoais favoráveis não afasta, por si só, os fundamentos da prisão preventiva, quando presentes os requisitos dos arts. 311 e 312 do CPP, conforme consolidado entendimento do STJ e deste Tribunal.

7- Medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e insuficientes para conter a periculosidade dos envolvidos e o risco concreto de reiteração delitiva, especialmente em face da estrutura e do alcance da organização criminosa.

8- É incabível, no âmbito do habeas corpus, presumir a aplicação futura da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, tampouco se pode concluir pela desproporcionalidade da prisão com eventual pena, não sendo possível exercício de futurologia pela instância revisora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9- Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1- A prisão preventiva pode ser mantida quando demonstrada a gravidade concreta do delito, evidenciada pela expressiva quantidade de droga, armamento e dinheiro apreendidos.

2- A atuação em organização criminosa armada, com envolvimento de adolescentes e divisão de tarefas, justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

3- Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

4- Medidas cautelares alternativas são inadequadas quando incapazes de conter o risco de reiteração delitiva.

5- Não cabe ao Judiciário presumir, em habeas corpus, a aplicação de causas de diminuição de pena ou prever pena futura com base em hipótese.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311, 312 e 319; Lei nº 11.343/06, arts. 33, § 4º, e 40, IV e VI; Lei nº 12.850/13, art. 2º, § 4º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 166.263/GO, rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 21.06.2022, DJe 27.06.2022; STJ, AgRg no RHC nº 205.983/MG, rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 12.02.2025, DJe 17.02.2025; TJES, HC nº 100210042543, rel. Des. Elisabeth Lordes, 1ª Câmara Criminal, j. 27.10.2021, pub. 08.11.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de GABRIEL CORREIA DOS SANTOS, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VIANA que, nos autos do processo nº 0000501-45.2025.8.08.0012, decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes artigo 33 c/c artigo 40, incisos IV e VI, da Lei 11.343/06 e e artigo 2º, § 4º, inciso I, da Lei nº 12.850/13.

A impetrante sustenta que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, bem como que, se condenado, faria jus à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33,§ 4º da Lei 11.343/06. Alega ainda a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Desse modo, requer a imediata concessão de liberdade ao paciente.

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 12726089).

Liminar indeferida (id. 12766990).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 13211397).

Eis o breve relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de GABRIEL CORREIA DOS SANTOS, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VIANA que, nos autos do processo nº 0000501-45.2025.8.08.0012, decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes artigo 33 c/c artigo 40, incisos IV e VI, da Lei 11.343/06 e e artigo 2º, § 4º, inciso I, da Lei nº 12.850/13.

A impetrante sustenta que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, bem como que, se condenado, faria jus à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33,§ 4º da Lei 11.343/06. Alega ainda a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Desse modo, requer a imediata concessão de liberdade ao paciente.

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 12726089).

Liminar indeferida (id. 12766990).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 13211397).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, conforme fundamentação exposta na decisão liminar.

Conforme consta da denúncia:

“(...) na noite de 28 de fevereiro de 2025, nas imediações do “Ponto Final” situado à Rua Boa Vista, no bairro Flexal II, neste município, os denunciandos ANDRE EDUARDO CURY, ANDRÉ COSTA SANTOS, CARLOS EDUARDO SILVA CORRÊA, CARLOS HENRIQUE DE PAULO ROSA, CAUÃ GONÇALVES NUNES, CHRISTOFER OLIVEIRA SEDANO, ERNANDES DE CARVALHO MACHADO, FABIO MATTOS FERREIRA FILHO, FABRÍCIO GONÇALVES NUNES, FILIPE GAMA VIEIRA, GABRIEL CORREIA DOS SANTOS, GABRIEL PERPÉTUO BREMENKAMP, GUSTAVO BRYAN GRUGEL SIMÃO, HARISSON ROMUALDO DE SOUZA DA SILVA, JHONATA FERNANDES MENESES, JOÃO VITOR DA CONCEIÇÃO CARDOSO, KEVIN CRISTIAN ALVES MOTTA, KEIFER DA SILVA PORTO, LUCAS FERNANDES LEMOS NASCIMENTO, MAYKON DOS SANTOS PEIXOTO, PAULO VITOR SACHT DO NASCIMENTO,PERICLES SANTOS DA SILVA, VITOR DANIEL DA SILVA CONCEIÇÃO, WELINGTON ANDREZ BUECKER DOS SANTOS e WENDLEY PRATES AMORIM, agindo de comum acordo e em comunhão de vontades com os adolescentes José Chrystian Aleixo Costa, de 17 (dezessete) anos de idade e Gesiel Rodrigues, de 14 (quatorze) anos de idade, mediante o emprego de arma de fogo, como forma de intimidação coletiva, preparavam e guardavam, no interior de uma residência desabitada, substâncias entorpecentes ilícitas, sem autorização e em desacordo com determinação legal, que seriam destinadas a comercialização, quando foram abordados por Policiais Militares.

Consta dos autos que, Policiais Militares realizavam policiamento preventivo pelas ruas do Bairro Flexal II, neste município, quando ao passarem pela Rua Boa Vista, avistaram dois indivíduos portando armas de fogo, em cima da Escadaria, razão pela qual decidiram proceder a abordagem.

Infere-se que, ao perceberem a aproximação dos Policiais Militares, referidos indivíduos se evadiram e adentraram em uma residência aparentemente desabitada, eis que inexistia porta e mobília, sendo perseguidos pelos Policiais Militares.

Ocorre que, ao adentrarem na referida residência, os Policiais Militares surpreenderam os denunciandos ANDRE EDUARDO CURY, ANDRÉ COSTA SANTOS, CARLOS EDUARDO SILVA CORRÊA, CARLOS HENRIQUE DE PAULO ROSA, KEVIN CRISTIAN ALVES MOTTA E ERNANDES DE CARVALHO MACHADO, CAUÃ GONÇALVES NUNES, CHRISTOFER OLIVEIRA SEDANO, ERNANDES DE CARVALHO MACHADO, FABIO MATTOS FERREIRA FILHO, FABRÍCIO GONÇALVES NUNES, FILIPE GAMA VIEIRA, GABRIEL CORREIA DOS SANTOS, GABRIEL PERPÉTUO BREMENKAMP, GUSTAVO BRYAN GRUGEL SIMÃO, HARISSON ROMUALDO DE SOUZA DA SILVA, JHONATA FERNANDES MENESES, JOÃO VITOR DA CONCEIÇÃO CARDOSO, KEIFER DA SILVA PORTO, LUCAS FERNANDES LEMOS NASCIMENTO, MAYKON DOS SANTOS PEIXOTO, PAULO VITOR SACHT DO NASCIMENTO, PERICLES SANTOS DA SILVA, VITOR DANIEL DA SILVA CONCEIÇÃO, WELINGTON ANDREZ BUECKER DOS SANTOS e WENDLEY PRATES AMORIM, além dos adolescentes José Chrystian Aleixo Costa e Gesiel Rodrigues, preparando e embalando substâncias ilícitas, sendo dada voz de abordagem.

Consta dos autos que em revista pessoal nos denunciandos Carlos Henrique de Paulo Rosa, Kevin Cristian Alves Motta e Ernandes de Carvalho Machado, os Policiais Militares encontraram e apreenderam em sua posse a pistola calibre .40, modelo PT940, com o número de série raspado, devidamente municiada com 10 (dez) projéteis, além de um carregador sobressalente e um porta carregador duplo; 01 (uma) pistola marca Sarsilmaz (Turquia), calibre .9mm, semiautomática, devidamente municiada com 17 (dezessete) projeteis e um carregador sobressalente; e a pistola Glock, modelo GEN21, calibre .45, numeração de série BLSL628, alimentada com um carregador municiado com 25 (vinte e cinco) projéteis calibre .45 e um carregador contendo 15 (quinze) munições de mesmo calibre.

Consta ainda que, procedida buscas no interior da residência em que os denunciandos e os adolescentes foram abordados, os Policiais Militares encontraram e apreenderam a quantia de R$ 30.489,15 (trinta mil quatrocentos e oitenta e nove reais e quinze centavos), 8.666 (oito mil seiscentos e sessenta e seis) “pinos de cocaína”; 2,9 Kg (dois quilos e novecentos gramas) de “cocaína”; 35gr (trinta e cinco gramas) de “maconha”; 167 (cento e sessenta e sete) “pedras de crack”; 07 (sete) aparelhos celulares marca Samsung; 09 (nove) aparelhos de telefonia celular da marca Xiaomi; 09 (nove) aparelhos de telefonia celular da marca Apple; 01 (um) aparelho de telefonia celular da marca Motorola; 11 (onze) radiocomunicadores da marca “Baofeng”; 10 (dez) baterias de radiocomunicadores; 05 (cinco) fones de ouvido de radiocomunicadores; 01 (uma) balança de precisão; vasto material utilizado para o embalo das substâncias ilícitas, além de localizarem 05 (cinco) munições calibre .45; 56 (cinquenta e seis) munições calibre .9mm e 03 (três) munições calibre .40, sendo os denunciandos conduzidos até a Delegacia de Polícia Civil.

Pelas circunstâncias delineadas, os denunciandos integravam organização criminosa, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, inclusive com a participação de adolescentes, com o objetivo de obterem vantagem mediante a prática de infrações penais (tráfico de drogas), bem como as substâncias entorpecentes apreendidas pertenciam aos denunciandos André Eduardo Cury, André Costa Santos, Carlos Eduardo Silva Corrêa, Carlos Henrique de Paulo Rosa, Cauã Gonçalves Nunes, Christofer Oliveira Sedano, Ernandes de Carvalho Machado, Fábio Mattos Ferreira Filho, Fabrício Gonçalves Nunes, Filipe Gama Vieira, Gabriel Correia dos Santos, Gabriel Perpétuo Bremenkamp, Gustavo Bryan Grugel Simão, Harisson Romualdo de Souza da Silva, Jhonata Fernandes Meneses,João Vitor da Conceição Cardoso, Kevin Cristian Alves Motta, Keifer da Silva Porto, Lucas Fernandes Lemos Nascimento, Maykon dos Santos Peixoto, Paulo Vitot Sacht do Nascimento, Péricles Santos da Silva, Vitor Daniel da Silva Conceição, Welington Andrez Buecker dos Santos e Wendley Prates Amorim, e aos adolescentes José Chrystian Aleixo Costa e Gesiel Rodrigues, e eram destinadas a comercialização, bem como o dinheiro em espécie apreendido era proveniente da comercialização de drogas ilícitas.

Ademais, todo o contexto probatório denota que os denunciados são integrantes de uma organização criminosa (TCP) com a participação de adolescentes que explora o tráfico de drogas, e que empregavam tais materiais bélicos para viabilizarem a manutenção/ampliação de “território” de suas atividades criminosas. (...)”

Vale registrar que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão.

E, no caso, estão presentes os pressupostos necessários para sua manutenção, porquanto os delitos imputados ao denunciado possuem pena máxima cominada superior a quatro anos, bem como há prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria (art. 311 do CPP).

Tais pressupostos, conjugados à existência de um dos quesitos previstos no art. 312 do CPP autorizam a decretação da prisão processual. Com efeito, levando-se em conta a necessidade de garantia da ordem pública, não é o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o paciente aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.

Ao decretar a prisão, o magistrado consignou que
“a liberdade dos autuados, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, eis que houve apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, além de armamento, munições, balança de precisão e vasto material para embalo de drogas, o que denota a gravidade em concreto da conduta e indica a necessidade de se acautelar a Ordem Pública, bem como que medidas cautelares seriam insuficientes para tanto, como decidiu a 6ª Turma do STJ no julgamento do RHC 163.214/CE, demonstrando que uma vez em liberdade poderão voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto”.

Verifica-se que a medida foi decretada para garantia da ordem pública, valendo destacar a quantidade da droga apreendida, além da circunstâncias da apreensão já que o paciente e mais 24 pessoas foram flagrados em uma residência na posse de grande quantidade de droga, expressiva quantia em dinheiro e também armas de fogo, munições, carregadores, material para embalo, balança de precisão e rádio comunicadores.

A jurisprudência do STJ
entende pela idoneidade da fundamentação que decreta a prisão preventiva com base na gravidade concreta da conduta em razão da substancial quantidade de droga apreendida
(RHC n. 166.263/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022).

No mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. PERICULUM LIBERTATIS. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso em habeas corpus. O agravante é acusado da prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo (arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei n. 11.343/06, e art. 16, § 1º, IV, da Lei n. 10.826/2003). A prisão preventiva foi decretada com fundamento na gravidade concreta do delito e no risco à ordem pública, sendo apreendidos 614,95 g de pasta base de cocaína, 459 papelotes da mesma substância (976,3 g), armas de fogo com numeração suprimida, munições e objetos relacionados ao tráfico de drogas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva foi fundamentada em elementos concretos e idôneos, à luz do art. 312 do CPP; (ii) analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas; (iii) avaliar se as condições pessoais do agravante são suficientes para justificar a revogação da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada com base em elementos concretos, conforme exigido pelo art. 312 do CPP, incluindo: (i) a quantidade significativa de drogas apreendidas (614,95 g de pasta base de cocaína e 976,3 g de cocaína), armas de fogo com numeração suprimida, munições e balanças de precisão, o que evidencia a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente; (ii) a apreensão do material ilícito no imóvel do agravante, mediante cumprimento de mandado de busca e apreensão, expedido após denúncias de tráfico de drogas; (iii) a confissão informal do agravante acerca da posse de arma de fogo e entorpecentes, o que reforça os indícios de autoria e materialidade.

4. A jurisprudência desta Corte é pacífica ao reconhecer que a gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade e natureza das drogas apreendidas, bem como pela presença de armas de fogo, constitui fundamento idôneo para justificar a prisão preventiva para garantia da ordem pública (AgRg no HC n. 725.170/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma).

5. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não têm o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP (AgRg no RHC n. 175.391/RS, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma).

6. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do CPP, é inviável diante da gravidade concreta dos fatos e da necessidade de resguardar a ordem pública. A prisão preventiva é a única medida capaz de impedir a continuidade das atividades ilícitas, considerando a periculosidade do agravante e a natureza do crime.

7. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte e não apresenta qualquer ilegalidade flagrante que justifique a sua revisão. IV. DISPOSITIVO

8. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 205.983/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 17/2/2025.)

Dessa forma, a custódia cautelar do paciente deve ser mantida, porque inalteradas as condições que a ensejaram, baseando-se sua segregação na necessidade, sobretudo, de se garantir a ordem pública.

Ressalto, outrossim, em relação à desproporcionalidade da medida de segregação cautelar com eventual pena a ser aplicada ao paciente, coaduno-me com o entendimento já adotado pelo STJ e perfilhado por esta Corte segundo o qual “não cabe ao Tribunal, em um exercício de futurologia, determinar, de antemão, a pena futura a ser fixada ao paciente” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210042543, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021).

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.